Tribunal: TJPA
Processo: 0801539-35.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801539-35.2022.8.14.0000

PACIENTE: CARLIANE AZEVEDO ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1)
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. Paciente presa em flagrante com relevante quantidade e variedade entorpecentes (cocaína, macona e óxi), além de material para armazenamento e venda dos entorpecentes. Indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta praticada pela coacta. Inviabilidade da concessão de medidas cautelares diversas.

Decisão fundamentada. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Garantia da ordem pública. Precedentes.
2)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE – INVIABILIDADE. Características pessoais da coacta que, isoladamente, são irrelevantes para a concessão da ordem pretendida, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da súmula nº.: 08
[1]
desta egrégia corte de justiça.
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – IMPROCEDÊNCIA. Hipótese excepcionalíssima prevista no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº.: 146.641-SP do STF. Coacta que reiterou a conduta delitiva após ter sido beneficiada com a prisão domiciliar em outra ação penal pela prática do mesmo ilícito. Precedentes desta corte de justiça.
4)
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÕES SUBJETIVAS DIVERSAS. Inexistência de similitude de situações fático processuais entre a paciente e a corré posta em liberdade, pois embora ambas tenham voltado a se envolver em práticas delitivas após terem sido beneficiadas com prisão domiciliar, por serem mães de filhos menores, as situações subjetivas apresentadas são diferentes, tendo em vista a comprovação do óbito do genitor dos infantes da corré e relatório de visita do Conselho Tutelar à residência da mesma, os quais demonstraram a indispensabilidade da aludida corré para o cuidado dos menores, circunstância diversa da ora exposta pela paciente.
5)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE DOENÇA GRAVE – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não havendo qualquer evidência de que tal pleito tenha sido formulado perante o juízo
a quo
, descabe a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
neste particular.
6
)

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar,
impetrado pela advogada Martha Pantoja Assunção
– OAB/PA 17.854
, em favor da paciente CARLIANE ALMEIDA AZEVEDO, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito em 03.08.2021 por ter em depósito certa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, a saber: “
duas porções de maconha, pesando aproximadamente 69g; duas porções de cocaína, pesando aproximadamente 47g; e uma porção de óxi, pensando aproximadamente 13g; além de recortes de sacolas plásticas utilizada no preparo/embalo de porções pequenas; a quantia de R$ 53,65 (cinquenta e três) reais em cédulas fracionadas, e três aparelhos celulares
.”

Argumenta que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na gravidade do crime, o que entende se tratar de fundamentação inidônea para a manutenção da custódia cautelar, alegando, outrossim, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Sustenta que a coacta ostenta condições pessoas favoráveis, e além disso, apresenta problemas de saúde, necessitando de tratamento especializado para pele, em virtude de queimaduras de segundo grau que atingiram 60% de seu corpo,

reafirmando a possibilidade da concessão da prisão domiciliar em seu benefício, nos termos do que foi determinado no HC Coletivo n. 143.641 do STF, pois o caso em tela não se enquadra em nenhuma das exceções à concessão da aludida benesse, ressaltando ser a paciente a única cuidadora das crianças.

Ao final, requereu liminarmente a concessão da ordem, a fim de que seja revogado o decreto preventivo, ou alternativamente, que seja substituída a prisão preventiva pela custódia domiciliar ou por cautelares diversas da prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Os autos vieram-me por prevenção, ocasião em que indeferi o pleito liminar (ID 8149281).

A autoridade coatora prestou as informações determinadas (ID 8190290).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 8490555) pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante na alegada necessidade de revogação da prisão preventiva da paciente em razão da ausência dos requisitos descritos no art. 312 do CPP, bem como de fundamentação idônea do decreto prisional, suscitando, ainda, a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo
códex
, pugnando alternativamente, pela substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, considerando ser a coacta mãe de filhos menores que dependem de seus cuidados.

Acrescenta que a coacta possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, fazendo
jus
a extensão de benefício concedido à corré em situação análoga à sua.

Razão não assiste à impetrante, senão vejamos:

Em análise acurada da decisão que decretou a medida extrema (ID 8123793), observa-se que a autoridade inquinada coatora apresentou fundamentação idônea, demonstrando a presença dos requisitos descritos no art. 312 do CPP com base na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas praticado pela coacta e pela corré, em razão da quantidade e variedade de material entorpecente, além de insumos para armazenamento e venda apreendidos na residência a quando da ação policial
[1]
.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais da paciente, suscitadas pela impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Outrossim, o deferimento das medidas cautelares alternativas à prisão se mostra insuficiente e inadequado quando presentes os requisitos da prisão cautelar, conforme acima evidenciado.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos,
in verbis:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1 - É cediço que a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2 - No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação válida para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada na elevada quantidade de droga apreendida e no contexto da prisão em flagrante.

3 - Eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva. Há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4 - Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 140.982/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 635.294/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

Quanto ao pleito de concessão da prisão domiciliar, é cediço que em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº.: 143641
, o Supremo Tribunal Federal
concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Nesse sentido, em que pese a documentação juntada à impetração (ID 8123796) demonstrar que a coacta possui filhos menores de 12 (doze) anos, e não ter sido o crime apurado na ação penal originária praticado com violência ou grave ameaça, ou contra seu descendente, constata-se que o presente caso se enquadra nas hipóteses excepcionalíssimas que autorizam a decretação da prisão cautelar.

É que, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais juntada aos autos da impetração (ID 8190298), a paciente já responde a outras ações penais (nº.
0001602-28.2020.8.14.0012
e
0005582-80.2020.8.14.0012
) pela prática do mesmo ilícito, tendo sido beneficiada com a concessão de prisão domiciliar e cautelares diversas, contudo, reiterou a conduta criminosa, cometendo o novo ilícito apurado nos autos que deram origem ao presente
writ
(nº.
0801578-30.2021.8.14.0012
), hipótese que, por si só, justifica o indeferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Acerca do tema, colaciono os seguintes precedentes emanados pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, em casos semelhantes,
verbis
:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ART. 171, § 4º, DO CPB - PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE 12 ANOS - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PACIENTE QUE, BENEFICIADA COM MEDIDAS CAUTELARES, VOLTOU A DELINQUIR PRATICANDO CRIMES DA MESMA NATUREZA E MODUS OPERANDI
– MENOR SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA – AGENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO HC COLETIVO Nº 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (1589132, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-04-08)

HABEAS CORPUS. DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR: FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – NEGATIVA – DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CRIME PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA PACIENTE, QUE ENCONTRAVA-SE SOB PRISÃO DOMICILIAR, VOLTANDO A DELINQUIR - AGENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NA DECISÃO PROFERIDA PELO STF, REGISTRANDO, INCLUSIVE, OUTROS ANTECEDENTES (TRÁFICO DE DROGAS). O precedente citado pelo impetrante do STF, que concedeu habeas corpus coletivo às presas mães de crianças, com base no art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se aplica, efetivamente, em caso de crime praticado na própria residência da agente, onde convive com o infante, não resguardando os interesses dos filhos menores (Precedentes). Constrangimento inocorrente. Denegação. Unânime. (4218046, 4218046, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-15, Publicado em 2020-12-18)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE CONVERSÃO EM PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA NO CURSO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM OUTRO PROCESSO. LEGALIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Inviável o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois embora a paciente seja mãe de dois filhos menores, o benefício resta obstado quando se considera a sua reiteração delitiva quando já estava em prisão domiciliar, restando, configurada uma situação excepcional, na linha do entendimento assentado no HC Coletivo nº 143641, da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal. Precedente.

2. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (4120360, 4120360, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-04)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – O CASO DOS AUTOS APRESENTA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PACIENTE JÁ RESPONDE A OUTRO PROCESSO DE IDÊNTICA NATUREZA E FOI PRESA EM FLAGRANTE DELITO QUANDO GOZAVA DE BENEFÍCIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INTELIGÊNCIA AO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP – STF – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(4636189, 4636189, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-05)

Por fim, quanto ao pleito de extensão de benefício concedido à corré, ressalta-se a inexistência de similitude de situações fático processuais entre a paciente e a corré posta em liberdade, pois embora ambas tenham voltado a se envolver em práticas delitivas após terem sido beneficiadas com prisão domiciliar por serem mães de filhos menores, as situações subjetivas apresentadas são diferentes, tendo em vista a comprovação do óbito do genitor dos infantes da corré e relatório de visita do Conselho Tutelar à residência da mesma, os quais demonstraram a indispensabilidade da aludida corré para o cuidado dos menores, circunstância diversa da ora exposta pela paciente.

Cabe ressaltar, a título de esclarecimento, que no caso concernente à corré, a primeira ordem impetrada em seu favor, visando substituir a prisão preventiva pela domiciliar, foi fundamentadamente denegada (HC n.º 0808653-59.2021.8.14.0000), sendo que somente após novas informações trazidas em impetração posterior, acima referidas, concluiu-se pela indispensabilidade dela aos cuidados das menores (HC n.º 0813697-59.2021.8.14.0000).

Neste sentido,
verbis
:

TJMG: HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONTUMÁCIA DELITIVA - DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO REVOGATÓRIO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - TÉCNICA PER RELATIONEM -
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU - IMPOSSIBILIDADE - SITUAÇÃO FÁTICA E SUBJETIVA DISTINTA
- APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OBSERVADO - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. - Se a decisão que decretou a prisão preventiva faz referência à situação fático-jurídica que motiva a custódia cautelar do paciente e encontra-se devidamente amparada no
fumus comissi delicti e periculum libertatis
, este consubstanciado pela garantia da ordem pública, fundamentada está, o tanto quanto necessário, à luz da Constituição da República. - Paciente que responde a outro processo pela suposta prática do delito de tráfico de drogas não faz jus a responder ao processo em liberdade, vez que seu histórico na seara criminal demonstra à evidência, o quanto a ordem pública vê-se comprometida, enquanto solto. - Não se configura desprovida de fundamentos, tampouco omissa, a decisão que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ratifica as razões de decidir adotadas na decretação dessa prisão, utilizando-se da denominada fundamentação
per relationem
. -
Se a situação fática e subjetiva do paciente é diversa, incabível a extensão do benefício da soltura concedida ao corréu
. - Não há que se falar em concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação provisória do paciente mostra-se indispensável a atender o princípio da necessidade. - Inexiste, nas hipóteses da prisão preventiva, prejuízo ao princípio da presunção de inocência, quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar. - Somente condições subjetivas favoráveis não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.460651-1/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020)

Por fim,
no que se refere à alegação da paciente apresentar problemas de saúde, necessitando de tratamento especializado para pele, em virtude de queimaduras de segundo grau que atingiram 60% de seu corpo, o que poderia ensejar prisão domiciliar para tratamento de saúde, vê-se não terem sido anexados quaisquer documentos atuais que comprovem estar a coacta extremamente debilitada em razão de doença grave, bem como a impossibilidade da mesmo receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, ressaltando-se, ademais, não haver qualquer evidência de que tal pleito tenha sido formulado perante o juízo
a quo,
razão pela qual não conheço do
mandamus
nesta parte.

Por todo o exposto, CONHEÇO EM PARTE O
MANDAMUS
E, NESTA, DENEGO A ORDEM IMPETRADA, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 24 de março de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
02 porções de erva, pesando 69g; 02 porções de substância em pó de coloração branca, pesando 47g; 01 porção pulverulenta pesando aproximadamente 13g; (...) SUBSTÂNCIAS SUGESTIVAS RESPECTIVAMENTE DAS DROGAS CONHECIDAS POR “MACONHA”, “COCAÍNA” E “ÓXI DE COCAÍNA”. (laudo toxicológico provisório – ID 30821096 do processo originário).

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 25/03/2022